Tribunal: TJES
Processo: 5006888-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006888-66.2021.8.08.0000

AGTE:

BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

AGDO:

JOCILAN DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU ACOLHA SUA REVOGAÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO ADITAMENTO INICIAL. JUNTADA DOCUMENTOS ART. 99, §2º DO CPC/2015. IRRESIGNAÇÃO PREMATURA . RECURSO NÃO CONHECIDO

1. O código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.015, inciso V, que caberá a interposição do recurso de agravo de instrumento no caso de decisão que rejeite do pedido de gratuidade da justiça ou do acolhimento de sua revogação.

2. O ato impugnado pelo Agravante é um despacho de mero expediente, sem cunho decisório, que posterga a análise do pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça na forma do art. 99, §2º do CPC/2015. Tanto é assim, que o magistrado deixa claro, em seu pronunciamento, que o pedido somente será indeferido se a parte ficar silente ou caso não produza as provas pleiteadas.

3. Verificado que a parte apresentou irresignação de forma prematura, no momento em que o magistrado determina o aditamento da inicial, antes de proferir uma decisão sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o presente recurso não merece ser conhecido.

4. Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006888-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO: JOCILAN DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006888-66.2021.8.08.0000

AGTE:

BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

AGDO:

JOCILAN DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA, haja vista estar inconformada com a manifestação (ID 1928114 - Pág. 13) através da qual o magistrado primevo, entendendo que a parte não acostou aos autos documentação necessária para comprovar a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica, determinou a produção de provas, na forma do art. 99, §2º do CPC/2015.

Em suas razões recursais ID. 1928126, a Agravante sustenta estar devidamente comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, fazendo jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 09 de fevereiro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Relator Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006888-66.2021.8.08.0000

AGTE:

BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

AGDO:

JOCILAN DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA, haja vista estar inconformada com a manifestação (ID 1928114 - Pág. 13) através da qual o magistrado primevo, entendendo que a parte não acostou aos autos documentação necessária para comprovar a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica, determinou a produção de provas, na forma do art. 99, §2º do CPC/2015.

A parte Agravante fora intimada na forma do art. 10 do CPC/2015 para se manifestar sobre a inadmissibilidade recursal, contudo, apesar dos judiciosos argumentos apresentados no ID. 1982622, entendo que o recurso
sub examine
não deve ser conhecido.

Com o intuito de melhor ilustrar a matéria debatida, afigura-se relevante a transcrição de um trecho da manifestação impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Despacho

A parte autora pleiteia Assistência Judiciária Gratuita, mas sequer acosta aos autos documentação mínima a fim de comprovar ou indicar ser esta incapaz de arcar com as custas e despesas iniciais do processo.

Assim, intime-se o requerente, por seu advogado, para emendar a inicial, no prazo previsto no artigo 321 do Novo CPC, acostando aos autos cópia de documentos que possibilitem a prova de sua empresa encontra-se inativa, a fim de justificar eventual concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, conforme prevê a parte final do artigo 99, §2º, do Novo Código de Processo Civil, ficando ciente que caso reste silente ou não produza as provas pleiteadas, o benefício será indeferido.

Cumprido os itens acima, venham-me os autos conclusos para análise do pedido de Assistência

Judiciária Gratuita.

O código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.015, inciso V, que caberá a interposição do recurso de agravo de instrumento no caso de decisão que rejeite do pedido de gratuidade da justiça ou do acolhimento de sua revogação.
In verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:[...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Nada obstante, o ato impugnado pelo Agravante é um despacho de mero expediente, sem cunho decisório, que posterga a análise do pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça na forma do art. 99, §2º do CPC/2015. Tanto é assim, que o magistrado deixa claro, em seu pronunciamento, que o pedido somente será
indeferido
se a parte ficar silente ou caso não produza as provas pleiteadas. Ilustrando:

78957640 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que acolheu a habilitação dos herdeiros do falecido exequente e concedeu o prazo de quinze dias para a genitora e representante legal dos agora exequentes, apresentar declaração informando a atividade laborativa, rendimentos, bens móveis e imóveis que possui e número de eventuais dependentes, oferecendo elementos de comprovação da alegada hipossuficiência, caso os menores não possuam bens e renda. Se possuírem bens, caberá aos menores, na pessoa da representante legal, apresentar a declaração aludida.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, sem conteúdo decisório ou carga lesiva, que tão somente deu impulso ao processo, concedendo prazo para comprovação da alegada hipossuficiência. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Inexistência de menção ao indeferimento da justiça gratuita. Postergação da apreciação do pedido para depois da juntada da documentação comprobatória.
Pessoa Física. Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade. Inteligência do Art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC C.C. Artigo 111, inciso, IV do ECA. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Art. 5º, Inciso LXXIV, da CF.
IRRESIGNAÇÃO PREMATURA. Decisão não agravável.
Inteligência do art. 1.001, do CPC. Pretensão de supressão de instância. Vedação legal. Falta de interesse recursal. Recurso que não suplanta o juízo de admissibilidade. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. INADMISSIBILIDADE. Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2248158-39.2021.8.26.0000; Ac. 15161244; São José dos Campos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 04/11/2021; DJESP 09/11/2021; Pág. 1794)

88323855 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
Interposição contra despacho que determinou o aditamento da inicial. Inadmissibilidade recursal. Matéria, ademais, não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Precedentes. Recurso não conhecido, nessa parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Existência de elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Previsão do artigo 99, § 2º, do NCPC. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AI 2156864-08.2018.8.26.0000; Ac. 11767294; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 05/09/2018; DJESP 25/09/2018; Pág. 2541)

Assim, verificado que a parte apresentou irresignação de forma prematura, no momento em que o magistrado determina o aditamento da inicial, antes de proferir uma decisão sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o presente recurso não merece ser conhecido.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006888-66.2021.8.08.0000

AGTE:

BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

AGDO:

JOCILAN DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU ACOLHA SUA REVOGAÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO ADITAMENTO INICIAL. JUNTADA DOCUMENTOS ART. 99, §2º DO CPC/2015. IRRESIGNAÇÃO PREMATURA . RECURSO NÃO CONHECIDO

1. O código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.015, inciso V, que caberá a interposição do recurso de agravo de instrumento no caso de decisão que rejeite do pedido de gratuidade da justiça ou do acolhimento de sua revogação.

2. O ato impugnado pelo Agravante é um despacho de mero expediente, sem cunho decisório, que posterga a análise do pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça na forma do art. 99, §2º do CPC/2015. Tanto é assim, que o magistrado deixa claro, em seu pronunciamento, que o pedido somente será indeferido se a parte ficar silente ou caso não produza as provas pleiteadas.

3. Verificado que a parte apresentou irresignação de forma prematura, no momento em que o magistrado determina o aditamento da inicial, antes de proferir uma decisão sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o presente recurso não merece ser conhecido.

4. Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 18 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.